Tribunal: TJES
Processo: 5000647-74.2025.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000647-74.2025.8.08.0020

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DANYELLE MAYARA VIANA RAMOS

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS PARA PROFESSOR. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contratos temporários firmados entre a servidora designada e o Estado do Espírito Santo, cumulada com cobrança de depósitos de FGTS.
2. Autora contratada como professora, sob designações temporárias renovadas entre 2018 e 2024, com breves intervalos. Alega que a continuidade e repetição das contratações desconfiguram o caráter excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/1988.
3. O juízo de origem reconheceu a regularidade das contratações, entendendo não configurada burla ao concurso público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se as sucessivas contratações temporárias de professora, com curtos intervalos, caracterizam vínculo nulo por violação ao art. 37, II e IX, da CF/1988, e se há direito ao recebimento do FGTS, observada a prescrição quinquenal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A contratação temporária visa atender necessidade excepcional e transitória da Administração. A repetição de contratos por anos consecutivos, para o mesmo cargo e função, desnatura o caráter temporário, configurando burla ao princípio do concurso público.
6. A jurisprudência do TJES reconhece que a continuidade das contratações, ainda que com pequenos lapsos entre os vínculos, afasta a legalidade da designação temporária, ensejando o direito ao recolhimento do FGTS.
7. A nulidade dos contratos não impede o pagamento das verbas trabalhistas, inclusive o FGTS, conforme orientação do STF e do STJ.
8. A atualização monetária dos valores deve observar a TR até a decisão do STF na ADI 5090, e, posteriormente, o IPCA, conforme modulação de efeitos ali fixada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de declaração de nulidade dos contratos firmados nos períodos de 17/03/2021 a 23/12/2022 e 31/01/2023 a 21/12/2024, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento do FGTS devido, observada a prescrição quinquenal.
Tese de julgamento:
“1. As contratações temporárias sucessivas para a mesma função, ainda que com curtos intervalos, configuram desvirtuamento do caráter excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/1988, e ensejam a nulidade dos contratos. 2. Reconhecida a nulidade, é devido o pagamento do FGTS referente ao período trabalhado.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, II e IX; Lei nº 9.099/1995, art. 43.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 5090, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 13.06.2024; TJES, AgInt na ApC 013170008323, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 11.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5000647-74.2025.8.08.0020

RECORRENTE: DANYELLE MAYARA VIANA RAMOS

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS PARA PROFESSOR. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contratos temporários firmados entre a servidora designada e o Estado do Espírito Santo, cumulada com cobrança de depósitos de FGTS.
2. Autora contratada como professora, sob designações temporárias renovadas entre 2018 e 2024, com breves intervalos. Alega que a continuidade e repetição das contratações desconfiguram o caráter excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/1988.
3. O juízo de origem reconheceu a regularidade das contratações, entendendo não configurada burla ao concurso público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se as sucessivas contratações temporárias de professora, com curtos intervalos, caracterizam vínculo nulo por violação ao art. 37, II e IX, da CF/1988, e se há direito ao recebimento do FGTS, observada a prescrição quinquenal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A contratação temporária visa atender necessidade excepcional e transitória da Administração. A repetição de contratos por anos consecutivos, para o mesmo cargo e função, desnatura o caráter temporário, configurando burla ao princípio do concurso público.
6. A jurisprudência do TJES reconhece que a continuidade das contratações, ainda que com pequenos lapsos entre os vínculos, afasta a legalidade da designação temporária, ensejando o direito ao recolhimento do FGTS.
7. A nulidade dos contratos não impede o pagamento das verbas trabalhistas, inclusive o FGTS, conforme orientação do STF e do STJ.
8. A atualização monetária dos valores deve observar a TR até a decisão do STF na ADI 5090, e, posteriormente, o IPCA, conforme modulação de efeitos ali fixada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de declaração de nulidade dos contratos firmados nos períodos de 17/03/2021 a 23/12/2022 e 31/01/2023 a 21/12/2024, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento do FGTS devido, observada a prescrição quinquenal.
Tese de julgamento:
“1. As contratações temporárias sucessivas para a mesma função, ainda que com curtos intervalos, configuram desvirtuamento do caráter excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/1988, e ensejam a nulidade dos contratos. 2. Reconhecida a nulidade, é devido o pagamento do FGTS referente ao período trabalhado.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, II e IX; Lei nº 9.099/1995, art. 43.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 5090, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 13.06.2024; TJES, AgInt na ApC 013170008323, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 11.05.2021.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO C/C AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por
DANYELLE MAYARA VIANA RAMOS
em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
na qual a parte autora narra, brevemente, que ocupou o cargo de professora, sob o regime de designação temporária e sucessivas renovações, o que reputada ilegal, eis que não configurada a hipótese justificadora da contratação sem concurso público, prevista no art. 37, IX, da CF. Requer, ao final, a declaração de nulidade dos contratos firmados com o Estado e, via de consequência, o pagamento do FGTS.

Em contestação (ID 15639182), o Estado defendeu a regularidade da contratação.

Fichas financeiras aos ID 15639178.

Declaração de tempo de serviço ao ID 15639177.

Encerrada a instrução processual foi proferida sentença,
julgando improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 15639439), sustentando que a sentença merece reforma para julgar procedente a pretensão inicial, porquanto a função e o lapso temporal dos contratos não preenchem os requisitos do artigo 37, V, IX da Constituição Federal.

Em contrarrazões (ID 15639454), o Município se manifestou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil a condição de hipossuficiência da recorrente.

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

Em síntese, segundo a narrativa inicial, a Sra. Danyelle Mayara Viana Ramos foi contratada por designação temporária para exercer a função de “PROFESSOR B - DT”, durante os períodos de e 26/07/2018, tendo trabalhado durante os anos de 2018 até 31/01/2025, com exceção do ano de 2020.

Pois bem, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal é facultada à Administração Pública a contratação de pessoal por tempo determinado para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público na forma estabelecida em lei.

Fica claro que, revelada a impossibilidade de realização de concurso para suprimento da vaga, reconhece-se como excepcional e de interesse público a contratação temporária, uma vez que necessária para cobrir acasos inesperados, tais como substituições de servidores efetivos afastados, seja por licenças médicas, licença maternidade ou paternidade, dentre outros.

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são as prorrogações exageradas ou as sucessivas contratações, em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio constitucional do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público.

Dessa forma, verifica-se que a autora manteve sucessivas renovações contratuais nos períodos indicados. Contudo, houve um intervalo entre o término do contrato em 17/01/2020 e o início do novo vínculo em 17/03/2021, circunstância que afasta a caracterização de continuidade em relação ao contrato vigente de 26/07/2018 a 17/01/2020.

26/07/2018 a 17/01/2020 → ≈ 1 ano e 6 meses - ID 15639177, pág. 03.

17/03/2021 a 23/12/2022 → ≈ 1 ano e 9 meses ID 15639177, pág. 04.

31/01/2023 a 21/12/2024 → ≈ 1 ano e 10 meses ID 15639177, pág. 01

In casu
, constata-se que todos os contratos em questão foram firmados para o exercício do mesmo cargo, qual seja Professor. Dessa forma, é perceptível a continuidade do contrato por tempo determinado, configurando-se, então, como nulos, em vista das sucessivas renovações entre 17/03/2021 a 23/12/2022 e 31/01/2023 a 21/12/2024 (ou seja, 3 anos e 8 meses de exercício contínuo),
ultrapassando-se, inclusive, os 03 (três) anos considerados como razoáveis pela jurisprudência do TJES.

Ainda que eventualmente tenha sido interrompida entre um vínculo e outro (por curtos lapsos temporais), não afasta a natureza desvirtuada da contratação sucessiva.Do mesmo modo, a simples mudança de escola não é capaz de romper com a sucessividade da contratação. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. PROCESSO SELETIVO PRÉVIO NÃO ILIDE IRREGULARIDADE DECORRENTE DA DESNATURAÇÃO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS. LAPSO ENTRE CONTRATAÇÕES DEVE SER SIGNIFICATIVO PARA DESCARACTERIZAR A HIPÓTESE DE CONTINUIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Resta pacificado que as sucessivas renovações/contratações de servidores temporários descaracterizam a contratação por prazo determinado, prevista no art. 37, IX da CF, estando em nítida afronta ao princípio do concurso público, ensejando a nulidade desses contratos e o direito ao recebimento de FGTS. Precedentes. 2. O reconhecimento da prescrição quinquenal limitando a pretensão autoral quanto a condenação ao pagamento ou recolhimento do FGTS aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação não pode restringir o julgador quanto a apreciação das provas produzidas nos autos pelas partes, mormente para averiguar as sucessivas renovações dos contratos ditos temporários em burla ao princípio do Concurso Público.
3. Irrelevante as diferentes funções dentro do magistério que uma das autoras exerceu, se restaram demonstradas as sucessivas renovações no período de 10 (dez) anos, para exercer primordialmente magistério no ensino fundamental, destacando-se ainda as seguidas contratações da mesma requerente em um mesmo exercício escolar e para idêntica função.
4. A existência de considerável lapso (24 meses) entre as contratações ou vínculos afasta a hipótese de duração excessiva ou sucessivas renovações dos contratos temporários. (AC 0038227-37.2013.8.08.0024, 3ªCC, Rel. p/Ac Desª Eliana J. Munhós Ferreira, publ. 11.05.2018). 5. Os lapsos considerados significativos e os períodos que comprovadamente as requerentes laboraram como servidoras efetivas (sob regime estatutário) foram desconsiderados. Mesmo assim, houve comprovação de sucessivas renovações ou contratações das requerentes, suficientes a garantir o direito ao recebimento do FGTS. 6. Os servidores temporários podem ser admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, justamente porque atendem necessidades transitórias da Administração, prescindindo de processo de seleção mais complexo e demorado, dada a urgência e transitoriedade da contratação, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art. 37, II da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. Logo, a realização de prévio processo seletivo não exime a municipalidade de responder pelas consequências da posterior desnaturação do caráter excepcional das contratações consideradas irregularidades e declaradas nulas. 7. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 013170008323, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021) grifos meus.

Embora o Estado justifique as sucessivas contratações temporárias, tais justificativas não sustentam as contratações temporárias anuais sucessivas. A necessidade de contratação de Professor durante todo ano letivo demonstra de forma clara a deficiência no quadro de funcionários das escolas municipais e transparece a necessidade de abertura de concurso para o preenchimento dos cargos de professores vagos.

Dessa forma, a insistência da Municipalidade em abrir processos seletivos para contratação por determinação temporária, ao invés de organizar a abertura de concurso público para o preenchimento do quadro de
Professores
de forma efetiva, configura violação do art. 37, II e IX, da Constituição Federal, o que enseja o reconhecimento da nulidade dos contratos firmados entre a Sra.Maria Luiza Pereira e o requerido/recorrente.

Isto posto, diante da nulidade dos contratos, o pagamento do FGTS é devido, respeitando o prazo prescricional quinquenal

Por fim, no que diz respeito aos índices aplicáveis à condenação, anoto que o STF, no julgamento da ADI 5090, firmou entendimento no sentido de que a correção das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição inflacionária pelo índice oficial (IPCA).

No entanto, considerando a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência firmada no Tema 731 do Superior Tribunal de Justiça, entendo que a correção monetária deve seguir a TR até a data da decisão do STF na ADI 5090 e, posteriormente, a sistemática determinada pelo Supremo Tribunal Federal (IPCA).

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral, condenando o recorrido, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao pagamento em favor da recorrente Danyelle Mayara Viana Ramos referente aos períodos
(17/03/2021 a 23/12/2022 e 31/01/2023 a 21/12/2024)
com base na remuneração da recorrente, com juros de mora desde a citação e correção monetária devida desde a data de cada depósito não efetuado, adotados os critérios de correção monetária determinados na fundamentação supra.

Sem custas e honorários, ante provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)